Tribunal: TJES
Processo: 0006482-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006482-59.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
ora embargada, deu provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5173755), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que em nenhuma passagem houve a apreciação da competência municipal para legislar sobre meio ambiente em matéria local.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 5525853).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006482
-
59
.20
20
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBAGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
ora embargada, deu provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5173755), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que em nenhuma passagem houve a apreciação da competência municipal para legislar sobre meio ambiente em matéria local.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 5525853).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Veja-se excerto que tratou sobre a questão aventada:

“Pelo que denoto, os autos de infração lavrados em desfavor da ora requerente possuem como base legal o inciso LXVIII do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2013, segundo o qual é infração administrativa
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazo ou em desacordo com a legislação e normas vigentes”
.

Sobre o tema, em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese:

“
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.”

Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre
“a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”
, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.

Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

No mesmo sentido foi definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, DIAS TOFFOLI, em que fixada a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

É esse o entendimento mais recente proferido pelos e. Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) DE TELEFONIA CELULAR. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a demanda. Manutenção de rigor.
A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios, a esse propósito. No mais, nas hipóteses das taxas que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora do tributo. É certo, todavia, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, a norma local infirmada não cuida da observância de posturas municipais e da consequente emissão do certificado de conclusão de obra, o que se coadunaria com o âmbito de sua competência, mas sim trata de licenciamento e fiscalização contínuos, ou seja, diz respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal
. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1528239-68.2021.8.26.0562; Ac. 16594969; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2856)

PROCESSUAL CIVIL. CDAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. ART. 202, CTN. Não há cogitar de nulidade das CDAs por atenderem elas reclamos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e 202 e incisos, CTN, cumprindo atentar-se para o princípio da instrumentalidade das formas.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MUNICÍPIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVA TAXAÇÃO. DESCABIMENTO. ADI Nº 3.110/SP. TEMA 919, STF. ANATEL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. O debate quanto à competência municipal e licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base – ERBs, cessou com a definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP, Edson Fachin. Com isso, descabida a cobrança de alguma taxa a tal respeito pelo município, como definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, não fosse pagamento à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de taxa de fiscalização de funcionamento, prevista no art. 47 da Lei n. 9.472/97, o que implicaria a pretensão do apelado em vitanda bitributação
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5002301-05.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/02/2023; DJERS 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI Nº 3.110/SP. CUSTOS/TAXAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I.
O Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.110/SP, fixou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde da população, não poderia estabelecer condições físicas para instalação de estações de rádio base (ERB), declarando a sua inconstitucionalidade. II. Apesar de o licenciamento ambiental ser uma regra que deve ser cumprida pelo poder público, no exercício do poder de polícia, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CR/88, o STF assentou que não compete aos Municípios dispor acerca das matérias que a Constituição da República reserva às competências legislativa e material da União. III. Sob a nova ótica do STF, reconhece-se a ilegalidade na cobrança da taxa de fiscalização pelo Município de Divinópolis para obtenção do licenciamento ambiental, bem como a condicionante imposta pelo Poder Municipal, a título de colaboração ao Fundo para Reparação de Danos ao Meio Ambiente
. (TJMG; APCV 0269594-47.2010.8.13.0223; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 19/07/2022; DJEMG 26/07/2022)”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 15.08.23.